Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712011-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, a título de arresto cautelar, o bloqueio e transferência dos valores destinados à empresa impetrante, decorrentes dos contratos celebrados com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (Contrato 043/2020 – Tomada de Preços 6/2019, Contrato 069/2020 – Tomada de Preços 5/2019, Contrato 097/2020 – Concorrência 1/2020 e Contrato 105/2020 – Tomada de Preços 04/2020), até o limite de R$ 179.885,69, com o viso de assegurar o resultado útil do processo. Na decisão proferida no ID 25129780, esta Relatoria indeferiu a petição inicial do presente mandamus. Em seguida, os impetrantes postulam a desistência do writ por meio da petição juntada ao ID 25410045. Neste momento processual, incabível a homologação do pedido de desistência, tendo em vista que o feito já foi extinto por ocasião do indeferimento da petição inicial. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator